Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735170-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA ALVES TORRES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TEREZINHA ALVES TORRES contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação indenizatória (PJe n. 0739296-42.2025.8.07.0001), indeferiu o processamento da demanda no foro indicado pela autora, determinando a remessa dos autos à comarca de Barão de Cocais/MG. Em suas razões, a recorrente alega que apresentou documentação suficiente para demonstrar sua residência atual em Brasília. Argumenta que foram juntados aos autos contrato de locação residencial em nome de sua filha, declaração desta confirmando que a agravante reside no imóvel, comprovantes de consumo vinculados ao endereço indicado e bilhete de passagem que evidencia sua mudança definitiva de Minas Gerais para o Distrito Federal. Defende que, à luz do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, é legítima a fixação da competência territorial no domicílio da consumidora, sendo indevida a remessa dos autos para outro foro. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a competência da 21a Vara Cível de Brasília, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, DEFIRO a gratuidade de justiça tão somente para o processamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A pretensão veiculada liminarmente busca sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência à comarca de Barão de Cocais/MG, assim fundamentada, verbis: A parte autora foi intimada para esclarecer a divergência entre a Declaração de id 244150886 e os documentos de id 244150886 e 244150884, no que se refere ao seu endereço. Juntou Declaração de Residência assinada por sua filha informando que a Autora mora em seu endereço, Apesar da Declaração juntada, entendo que, ao contrário do informado pela Autora, seu endereço é em comarca diversa, isto é, em Barão de Cocais - MG. Tal constatação se dá pois toda a documentação juntada pela Autora indica tal município como domicílio. Observe-se a Declaração de Imposto de Renda, id 245861952, a procuração de id 244150884 e o próprio Boletim de Ocorrência no qual narrou o alegado golpe, id 244150888. Assim, vê-se que a hipótese não sustenta o processamento da ação neste Juízo. No mais, tratando-se de relação de consumo, entendo que o feito deve ser remetido ao Juízo de domicílio da parte autora. Isto posto, determino a remessa dos autos ao Juízo de Barão de Cocais - MG. Comunique-se e intimem-se. Preclusa a presente Decisão, ou havendo ciência sem recurso, remetam-se os autos. Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de efeito suspensivo, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, c/c o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor tem a prerrogativa de escolher o foro de seu domicílio para ajuizar ação de responsabilidade civil contra o fornecedor, como expressão da facilitação de seu acesso à Justiça. Essa regra de competência territorial visa proteger o consumidor, considerado parte vulnerável na relação, garantindo-lhe a busca pela defesa de seus direitos de maneira mais acessível e eficaz. No caso dos autos, a parte autora propôs ação indenizatória em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A. No caso dos autos, a parte autora propôs ação indenizatória em desfavor do ITAÚ UNIBANCO S.A. e FLAGSHIP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, visando reparação por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária, alegando residir em Brasília. O Magistrado de origem, ao identificar divergências na documentação quanto ao domicílio da autora, determinou a emenda à petição inicial para comprovação do domicílio no Distrito Federal, e posteriormente, declinou de sua competência para a Comarca de Barão de Cocais/MG. Com efeito, os elementos probatórios demonstram que a determinação do magistrado de origem se mostra acertada, uma vez que a documentação apresentada não permite reconhecer a alegada residência da parte autora em Brasília. A procuração outorgada recentemente ao patrono (ID 244150884) e a declaração de hipossuficiência (ID 244150885) originalmente apresentadas consignavam o endereço da agravante em Barão de Cocais/MG, informação corroborada pela declaração de imposto de renda (ID 245861952). Além disso, o boletim de ocorrência relativo ao evento narrado na exordial foi lavrado mediante atendimento presencial da parte autora no dia 03/07/2025 em delegacia situada em Barão de Cocais/MG (ID 244150888). Por outro lado, o bilhete de passagem apresentado (ID 246947322), embora comprove o deslocamento de Belo Horizonte para Brasília, constitui elemento insuficiente para demonstrar a fixação de residência no Distrito Federal. Ainda que a filha da requerente tenha declarado expressamente que sua genitora reside consigo e posteriormente tenham sido apresentadas retificações da procuração e da declaração de hipossuficiência, fazendo constar endereço em Brasília, tais documentos não possuem força suficiente para afastar as demais evidências contidas nos autos. Cabe destacar que, embora o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor assegure ao consumidor a prerrogativa de escolher o foro onde possa melhor exercer seu direito de defesa, tal faculdade não é absoluta, pois a escolha deve guardar relação com as regras processuais de competência. No caso concreto, considerando que a parte autora reside em Barão de Cocais/MG e os requeridos possuem sede em São Paulo/SP, a escolha do foro de Brasília revela-se injustificada e divorciada dos critérios legais de fixação da competência, configurando hipótese de forum shopping, prática vedada pelo ordenamento jurídico por representar abuso do direito de ação e burla às regras de competência territorial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FORO DIVERSO DA SEDE DE AMBAS AS PARTES. 1. O conceito de competência territorial está superado pela integração provocada pelo surgimento do Processo Judicial eletrônico, pelo julgamento presencial por videoconferência ou simplesmente julgamento telepresencial. 2. O foro competente não é de livre escolha das partes. Devem ser observadas as normas da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor, se for o caso, do Código de Processo Civil e das Leis de Organização Judiciária dos Estados. Há regras objetivas para determinação da competência, que devem ser respeitadas, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. A escolha aleatória do autor por foro diverso da sede de ambas as partes e sem respaldo nas regras de competência territorial viola o princípio do juízo natural e possibilita o declínio de ofício da competência, mesmo que relativa. 4. A Lei no 14.879/2024, de 4 de junho de 2024, alterou o art. 63 do CPC e tornou abusiva a eleição aleatória do foro, permitindo a declinação de ofício. 5. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há cerca de 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico e julgamentos telepresenciais, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União que impõe racionalidade no uso das estruturas das circunscrições judiciárias do Distrito Federal. 6. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1955670, 0736600-70.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONSUMIDOR. ESCOLHA ALEATÓRIA. FORUM SHOPPING. POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO. NOVA LEGISLAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À exceção da segunda parte do art. 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência territorial relativa. A razão que sustenta tal afirmativa reside na necessidade de garantir a observância às normas gerais de fixação de competência criadas para garantir a racionalidade na organização do trabalho jurisdicional. 3. O legislador, atento às mudanças fáticas nas distribuições das demandas, promoveu importante alteração no Código de Processo Civil, por meio da Lei no. 14879/2024, cujo art. 63, parágrafo 5o dispõe: "o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício". 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979904, 0748694-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, Relator(a) Designado(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) Nesse contexto, resta inviável reconhecer a presença de probabilidade do direito invocado pela recorrente. Por conseguinte, dada a impossibilidade da necessária coexistência entre os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator